Tribunal: TJES
Processo: 5005935-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005935-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA MARCCHIORI FERREIRA SODRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS DIFERENÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que não reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado em fevereiro de 2017, mediante o crédito de R$ 553,00 em sua conta corrente. A recorrente alega ter sido induzida em erro, pois pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional. Relata ter pago, até maio de 2023, o montante de R$ 2.089,53 sem quitação da dívida, que se eterniza devido à forma contratual adotada. Postula a conversão do contrato para modalidade de empréstimo pessoal e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC em lugar de empréstimo consignado tradicional configura vício de consentimento por falha no dever de informação; (ii) verificar se a situação enseja indenização por danos morais, e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando ausente informação clara e adequada acerca da natureza e da forma de amortização da dívida, configura violação ao direito básico do consumidor à informação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

A ausência de utilização do cartão pelo consumidor durante todo o período contratual, bem como o pagamento contínuo da dívida sem perspectiva de quitação, evidenciam que a real intenção do contratante era a obtenção de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

A eternização do débito em razão do pagamento de encargos rotativos e parcela mínima, sem amortização do valor principal, configura desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV, e §1º, III, do CDC.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a contratação de cartão de crédito consignado, em muitos casos, não reflete a real vontade do consumidor, especialmente quando não há plena ciência das condições pactuadas.

A inadequação contratual compromete a boa-fé objetiva, ensejando a declaração de nulidade da modalidade contratada e a sua conversão em empréstimo consignado, com devolução simples das diferenças apuradas em liquidação de sentença.

A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao não esclarecer adequadamente a modalidade contratada, enseja responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

O dano moral se presume, diante da frustração legítima da expectativa contratual e do comprometimento da renda da consumidora por período prolongado, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 3.000,00, conforme parâmetros adotados pelo TJES.

A parcial procedência do pedido impõe redimensionamento da sucumbência, com a fixação da verba honorária a ser definida em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando não refletir a real intenção do consumidor e for firmada sem informação clara sobre sua natureza, configura vício de consentimento e enseja a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

A ausência de utilização do cartão e a perpetuação do débito pela cobrança de encargos e parcelas mínimas indicam desvantagem exagerada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no dever de informação, sendo devida a indenização por danos morais mesmo sem comprovação de prejuízo patrimonial.

O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e jurisprudência dominante.

A fixação da verba honorária deve ocorrer em fase de liquidação, diante da iliquidez do julgado e da parcial procedência do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005935-98.2023.8.08.0011

APELANTE:
HELOÍSA MARCCHIORI FERREIRA SODRÉ

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Como delimitado pelo Em. Relator, a controvérsia dos autos se centraliza na verificação de existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado.

Verifica-se que a apelante ingressou com a petição inicial argumentando que ao tentar contratar o empréstimo consignado tradicional, foi levada a erro a celebrar o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relata que foi creditado o valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) em fevereiro de 2017, e até maio de 2023 adimpliu o montante de R$ 2.089,53 (dois mil e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), sem previsão de término.

Segundo observo dos autos, a parte Apelante não nega a contratação do empréstimo junto ao Banco Apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada pelo Banco apelado. Afirma o Recorrente que foi induzido a erro quando da contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com desconto junto ao seu benefício previdenciário e terminou por contratar cartão de crédito consignado, e até a presente data ainda não conseguiu saldar a dívida contraída, a qual vem se eternizando.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Apelado e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.

Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente do Apelante sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo Apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos.

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pelo Recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação (em 2017), compreendo que foge à qualquer padrão de razoabilidade concluir que o Apelante de fato intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos pelo Banco Apelado juntamente com a sua defesa para que se constate que a dívida contraída pelo consumidor apelante vem sendo eternizada, haja vista que vem efetuando o pagamento por anos e anos da parcela mínima do cartão somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo acreditando que em determinado momento saldará a dívida, mas em verdade está submetido a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto vale salientar que este E. TJES
“(...) em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. (...)”
(TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022.

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser parcialmente acolhida a pretensão autoral para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula,
e então adequada para a modalidade empréstimo consignado
, uma vez que, conforme apresentado, a Recorrente não nega a contratação do empréstimo. Nesses termos, deve ser restituída à Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Superado tal ponto, passo ao exame da tese de danos morais trazida pela apelante.

De início, friso que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

Seguindo esta sistemática, entendo por adequado o importe indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, sem delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora a fim de: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída ao Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios, diante da parcial procedência do pedido, merece redimensionamento o ônus da sucumbência, cabendo à parte Apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios. No entanto, considerando a iliquidez do julgado, a fixação da verba deverá ser realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de CONHECER do recurso a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO a fim de: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída ao Apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELOÍSA MARCCHIORI FERREIRA SODRÉ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 14677804), que, nos autos da ação ordinária

que move em desfavor do
BANCO
BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 14677805), a apelante aduz, em suma, que:
(i)
jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii)
foi induzida a acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sendo ludibriada pela instituição financeira;
(iii)
não desbloqueou ou utilizou o cartão, o que demonstra sua ausência de interesse em contratar tal modalidade de crédito;
(iv)
os descontos mensais limitam-se ao pagamento mínimo da fatura, configurando-se dívida impagável e situação de superendividamento;
(v)
que o contrato padece de nulidade absoluta por vício de consentimento e ofensa à boa-fé contratual, conforme artigos 51, IV, e 54-B a 54-D do Código de Defesa do Consumidor, com redação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); e que
(vi)
a prática abusiva da instituição financeira gerou prejuízos morais à apelante, pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável, postulando a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na instância originária, HELOÍSA MARCCHIORI FERREIRA SODRÉ ajuizou ação pelo procedimento comum argumentando que, ao procurar o banco requerido para solicitar um empréstimo com consignação em folha de pagamento, foi ludibriada pela instituição bancária e acabou por subscrever contrato de cartão de crédito com margem consignável.

Quando da apresentação de sua defesa, o banco requerido promoveu a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (evento nº 14677785), acompanhado da autorização de saque (evento nº 14677786), subscrito eletronicamente pela autora, bem como comprovante de depósito do crédito correspondente na conta bancária da demandante (evento nº 14677784), no valor ajustado, objeto do aludido contrato.

Apesar de a apelante alegar desconhecer a modalidade de contrato que aderiu, merece atenção o fato de que a autora firmou eletronicamente o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, que contém todas as informações necessárias para o pleno conhecimento da natureza e das condições do pacto entabulado.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito e também do cartão, conforme consta nas faturas acostadas aos autos (evento nº 14677787), tendo adimplido apenas o valor mínimo das parcelas, conforme margem consignada, não havendo que se falar em falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Note-se que o apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pela autora, inexistindo no caderno processual indícios de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral, conforme vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Henedina Rangel de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. A apelante alegou ter sido induzida ao erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e pleiteou a nulidade dos descontos realizados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar a nulidade do contrato e dos descontos realizados; (ii) determinar se a conduta do banco apelado enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes especifica, de forma clara e destacada, tratar-se de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" com autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo indício de vício de consentimento, erro ou coação na celebração do negócio jurídico. 4. A apelante assinou o instrumento contratual, o qual contém cláusulas específicas informando que seria emitida fatura mensal do cartão de crédito, com autorização de desconto do valor mínimo diretamente do benefício previdenciário. 5. A efetiva utilização do cartão para saques e despesas, conforme documentos anexados aos autos, reforça o consentimento da consumidora quanto à modalidade contratada, não havendo demonstração de prática abusiva ou venda casada pela instituição financeira. 6. A previsão legal da modalidade RMC, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/03 (com redação dada pela Lei nº 13.175/15), afasta qualquer alegação de ilegalidade intrínseca na contratação, não sendo constatada abusividade no caso concreto. 7. A inexistência de ilicitude na conduta do banco e de violação aos direitos da personalidade da apelante impede a configuração de danos morais. Não se verifica conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a reparação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, devidamente assinado pelo consumidor e contendo cláusulas claras e destacadas sobre suas condições, não caracteriza vício de consentimento, erro ou coação. 2. A efetiva utilização do crédito disponibilizado confirma a ciência e aceitação dos termos contratuais pelo consumidor. 1. A inexistência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/03, art. 6º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023. TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023. TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023. ( TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002485-70.2023.8.08.0069 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 06/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido. ( TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002121-77.2021.8.08.0030 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 11/04/2024 )

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É, respeitosamente, como voto.